Tribunal: TJBA
Processo: 8140345-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8140345-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: LIVIO WANUEL DOS SANTOS SENAS e outros

Advogado(s):GILBERTO BATISTA SANTOS, JAIME CARDOSO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INSIGNIFICÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 593, I, do CPP, inconformado com a sentença absolutória, proferida em favor da Apelada, que julgou improcedente pretensão acusatória manejada contra
a acusada
, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP.
De acordo com os autos
,
a apelada e outros dois acusados

estavam no
interior de um veículo automotor, transitando pelas proximidades do Solar de Boa Vista, Engenho Velho de Brotas, oportunidade em que abordaram
a vítima e
deram-lhe voz de assalto.
Após, a consumação do crime
, os
acusados
empreenderam fuga do local, instante em que o ofendido deslocou-
se
até uma base da Polícia Militar e noticiou o ocorrido.
A
equipe de policiais militares,
em conjunto com a vítima, localizou
os denunciados,
e, quando da
abordagem,
um dos acusados
saiu correndo do veículo e deu início a uma série de disparos de arma de fogo,
e, em razão da troca de tiros, veio a óbito
.

II – Muito embora
a
Apela
da
teça considerações em contrário, na esteira da sentença recorrida, a sua efetiva participação na empreitada criminosa encontra-se perfeitamente comprovada por meio de prova testemunhal produzida nos autos.

II –
Em que pese a conclusão adotada pelo magistrado, o conjunto probatório demon
s
trou ser inconteste a presença da apelada
com
os
corréus no momento do anúncio do assalto, tendo a acusada relatado saber do envolvimento
anterior
de um dos acusados
(seu primo)
, em eventos criminosos.
Embora a vítima
afirm
e
que quem anunciou o assalto com emprego de arma de fogo e ameaças fo
ra

um dos réus
,

relatando
que a
acusada
teria permanecido
quieta
durante o anúncio do assalto
,
não é crível que a
mesma
não estivesse em
conluio com
os demais acusados

e que não soubesse
da intenção criminosa da dupla,
que, inclusive, portava arma de fogo
.
Se, de fato,
estivesse
em companhia dos acusados apenas para fazer um la
n
che,
como sustentou,

questiona-se
por
qual
razão não teria buscado de
s
vencilhar-se da situação,
por exemplo,
no momento em que o carro retornou para abordar a vítima
e executar o crime
.

III –
Nem sempre
todos os réus
contribuem
de forma idêntica na empreitada criminosa.
Na hipótese,

a atuação reunida dos agentes
colaborou
para o crime,
e, h
avendo o liame subjetivo, todos os envolvidos devem responder pelo mesmo
delito,
em razão da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
Frise-se que as
circunstâncias da prática delituosa indicam
o liame subjetivo entre o réu
que anunciou o assalto
e seus dois comparsas,
sendo um deles a acusada.
O
modus operandi

indic
ou
a
comunhão d
e
vontades, um aderindo a conduta do outro, prestando mútuo suporte moral e material para o êxito da empreitada criminosa.
No
concurso de agentes, a conduta
é
realizada de forma compartilhada por dois ou mais
agentes
, por um acordo expresso ou implícito de vontades,
em busca de

u
m
resultado comum, sendo desnecessária a demonstração de prévio ajuste, bastando prova da participação de comparsa com domínio do evento delitivo.
Assim,
considerando o conjunto probatório,
deve ser provido o recurso
,
para condenar
a ré
, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do C
ódigo Penal
B
rasileiro.

APELAÇÃO CRIMINAL – PROVIMENTO.

AP Nº 8140345-90.2022.8.05.0001 – SALVADOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8140345-90.2022.8.05.0001
, sendo
Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
e
Apelado
GÉSSICA LUIZA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator